Tribunal: TJES
Processo: 5003673-98.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003673-98.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A
condenação em honorários advocatícios deve atender ao
s
princípio
s
da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

II.
Na hipótese,
por haver apresentado
efetiva resistência
à pretensão exordial
ao impugnar o valor atribuído à causa, suscitar a incompetência absoluta e requerer a extinção do feito por ausência de interesse processual,
impõe-se
a manutenção d
a condenação do
apelante aos
ônus sucumbenciais.

I
II
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5003673-98.2023.8.08.0069

A
PELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
PELAD
A
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

J
UIZ: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
a
pelação
c
ível interposto
p
or ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo de Marataízes - Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente, em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por PATRÍCIA ALMEIDA SANTANA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e de GERUZA DE ALMEIDA SANTANA, cujo
decisum
julgou procedente a demanda que pugnou pela internação compulsória de GERUZA DE ALMEIDA SANTANA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o apelante em custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou a reforma da sentença “
para que seja extirpada a condenação do apelante em honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade
".

Contrarrazões pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO vindicando o desprovimento recursal.

Como é cediço,
a condenação em honorários advocatícios deve atender ao
s
princípio
s
da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Dito isso, mister consignar,
nas palavras de Humberto Theodoro Jr,
que
“
Denomina-se defesa processual a que tem conteúdo apenas formal. Costuma também ser chamada de defesa de rito. É ‘indireta, porque ela visa obstar a outorga da tutela jurisdicional pretendida pelo autor mediante inutilização do processo, ou seja, do meio, do instrumento de que ele se valeu, sem que se ofereça oportunidade para composição da lide, isto é, sem apreciação do mérito pelo juiz’.
1
São exemplos de defesa indireta as que invocam a inexistência de pressupostos processuais ou de condições da ação (NCPC, art. 337).
”
(Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.)

Menciona, ainda, o doutrinador:

“
Nem todas as defesas processuais, no entanto, visam à total e imediata inutilização do processo, razão pela qual elas podem ser subdivididas em peremptórias e dilatórias.

São peremptórias as que, uma vez acolhidas, levam o processo à extinção, como a de inépcia da inicial, ilegitimidade de parte, litispendência, coisa julgada, perempção etc. (art. 485).108 Aqui, o vício do processo é tão profundo que o inutiliza como instrumento válido para obter a prestação jurisdicional.

São dilatórias as defesas processuais que, mesmo quando acolhidas, não provocam a extinção do processo, mas apenas causam ampliação ou dilatação do curso do procedimento. Assim, quando se alega nulidade da citação, incompetência do juízo, conexão de causas, deficiência de representação da parte ou falta de autorização para a causa, ou ausência de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar (art. 335, I, II, VIII, IX e XII), em todos esses casos a defesa provoca apenas uma paralisação temporária do curso normal do procedimento, enquanto o obstáculo processual não seja removido. Superado o impasse, a relação processual retoma sua marcha regular rumo à solução de mérito, que é o objetivo final do processo.”

Examinados os autos, verifico que,
embora não tenha pugnado pela improcedência da pretensão exordial, o apelante
apresentou efetiva resistência ao impugnar o valor atribuído à causa, suscitar a incompetência absoluta do Juízo da Fazenda Pública e requerer a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, matérias abordadas em sua contestação com amparo no artigo 337, incisos II, III e XI, do CPC/15,
sendo assim enquadradas
como defesas processuais,
dilatórias e peremptórias
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFESA INDIRETA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDA.
TEMA 1002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
1) O apelante contestou a ação para impugnar o valor da causa, arguir a incompetência do juízo a quo e erigir a preliminar de ausência de interesse processual. Com efeito, as matérias são classificadas pela doutrina como
defesas indiretas dilatórias (valor da causa e incompetência do juízo) e peremptórias (falta de interesse processual)
, e encontram-se inseridas no rol do art. 337 do CPC.
2) A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. Precedentes. 3) É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1002 do STF. 4) Recurso desprovido. Honorários majorados em R$ 100,00.
(TJES;
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002825-14.2023.8.08.0069, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Apr/2024
)

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego

provimento ao recurso
,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974, v. III, n. 133, p. 234.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.